Tribunal: TJDFT
Processo: 0705368-42.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-04
Data de publicação: 2025-06-18

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL. INSUFICIENTE PARA A SOLUÇÃO DA CONTROVÉRSIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA.
1. A presente hipótese consiste em: a) preliminarmente, verificar se a sentença deve ser desconstituída em razão da ocorrência de cerceamento de defesa; e b) quanto ao mais, examinar o acerto da sentença que julgou o pedido procedente.
2. A despeito de ser o Juízo singular o destinatário da prova, de acordo com os comandos normativos previstos nos artigos 370 e 371, ambos do Código de Processo Civil, a produção da prova técnica é imprescindível para a solução da demanda, em razão da insuficiência das provas carreadas aos autos para o esclarecimento dos fatos.
3. No caso em deslinde o Juízo singular declarou que “a prova se mostra elucidativa e inconteste no sentido de que, frente aos documentos colacionados, NÃO houve prestação regular das contas devidas, conforme exigência do contrato social, o que já demonstra conduta irregular da administradora”, bem como também concluiu que “demonstrado o prejuízo financeiro sofrido pela demandante, em razão de atos cometidos pela requerida, na condição de administradora, devido o ressarcimento financeiro pleiteado”, tendo havido a subsequente procedência do pedido, sem adentrar na extensão do afirmado prejuízo ocasionado pela ré. 3.1. Assim, é possível constatar que a respeitável sentença não apresentou fundamentação adequada para a conclusão no sentido de que deve prevalecer o cálculo apresentado pelos autores, por meio do qual atribui-se à administradora da entidade a indenização no valor total de R$ 441.510,07 (quatrocentos e quarenta e um mil quinhentos e dez reais e sete centavos), o que viola a regra prevista no art. 489, § 1o, inc. IV, do CPC. 3.2. Nesse cenário, portanto, a ausência de enfrentamento do tema referente à exata dimensão do alegado dano material provocado pela apelante, o que delimitará a respectiva indenização, consiste em motivo suficiente para a desconstituição do respeitável pronunciamento judicial ora impugnado.
4. Recurso conhecido e provido.